Tribunal: TJES
Processo: 5000718-03.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000718-03.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDIONARA SILVA
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONTRATO DE FRANQUIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA PELA TEORIA DA APARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, DO CDC). INEXECUÇÃO SATISFATÓRIA DO CONTRATO. PRÓTESE DEFEITUOSA QUE SE SOLTOU EM PÚBLICO E FOI DESCARTADA PELA PRÓPRIA CLÍNICA. DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO (R$ 3.000,00) MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSA À DIGNIDADE E AUTOESTIMA DA CONSUMIDORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA
em face da sentença de ID 18366867 que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial.

Na origem, trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por Cleidionara Silva em face de Tooth Odontologia Ltda e Odontocompany Franchising S.A. A autora relata que celebrou contrato de prestação de serviços odontológicos, no valor incontroverso de R$ 3.000,00, para confecção de próteses dentárias. Aduz que houve atraso na entrega e que as peças apresentaram graves defeitos, soltando-se constantemente, inclusive em episódio de constrangimento público. Alega que a própria equipe técnica descartou a prótese e abandonou o tratamento.

A sentença de origem (ID 18366867) reconheceu a responsabilidade exclusiva da franqueadora (Odontocompany), visto que a franqueada encerrou suas atividades e encontra-se em local incerto, aplicando a Teoria da Aparência. O juízo
a quo
declarou a rescisão do contrato e condenou a recorrente à restituição do valor pago (R$ 3.000,00) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, a Odontocompany Franchising S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (ID 18366873), pleiteando a reforma da sentença. Em suas razões, sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando não possuir vínculo contratual direto com a autora e defendendo a autonomia da unidade franqueada nos moldes da Lei nº 13.966/2019. No mérito, defende a inaplicabilidade da Teoria da Aparência, a ausência de solidariedade, a falta de nexo causal e a impossibilidade de produzir prova negativa. Alega não exercer ingerência sobre os atos clínicos e requer o afastamento das condenações por danos materiais e morais.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém destacar que a relação jurídica dos autos se amolda à relação de consumo, figurando a autora como consumidora e as rés como fornecedoras, devendo o litígio ser solucionado à luz da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), cujas diretrizes protetivas norteiam o presente julgamento.

Partindo dessa premissa,

a recorrente busca eximir-se de responsabilidade arguindo
ilegitimidade passiva
e invocando a
autonomia jurídica e financeira da franqueada
, com esteio na Lei nº 13.966/2019, sustentando, ainda, não atuar na prestação direta dos serviços, o que rechaça a aplicação da Teoria da Aparência.

Tais teses, contudo, não merecem prosperar.

Isso porque, o diploma consumerista estabelece, em seus arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º,
a responsabilidade solidária de todos aqueles que efetivamente participam da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços.

Nesse ínterim, a franqueadora, ao licenciar o uso de sua marca, aufere vantagens econômicas diretas (royalties) e atrai a clientela pela consolidação e confiabilidade do nome "OdontoCompany" no mercado.

Destaca-se que a invocada autonomia entre franqueador e franqueado, prevista na lei de franquias, é matéria
interna corporis
, oponível apenas entre as próprias parceiras comerciais, jamais perante o consumidor de boa-fé, devendo,
in casu,
ser aplicada a Teoria da Aparência.

Ora, a consumidora não buscou uma clínica odontológica qualquer; ela confiou na
expertise
, no padrão de qualidade e no peso institucional da marca franqueadora para a contratação dos serviços. Admitir o lucro com a exploração da marca, mas afastar o risco de danos decorrentes dos serviços prestados sob sua chancela, representaria grave ofensa à equidade e à Teoria do Risco do Empreendimento. Preliminar rejeitada.

Lado outro, a defesa recursal pauta-se no argumento de que exigir comprovação sobre a higidez do serviço configuraria "prova diabólica" (impossibilidade de prova negativa) e que não há nexo causal, posto que inexiste ingerência da franqueadora na atividade do cirurgião-dentista.

Ocorre que a responsabilidade da recorrente na esfera consumerista não advém de sua "atuação clínica", mas sim da sua responsabilidade objetiva como integrante da cadeia de fornecedores (art. 14,
caput
, do CDC).

Nesse cenário, o nexo causal está intrinsecamente ligado ao fato de que o serviço defeituoso foi oferecido e vendido sob a fachada da marca da recorrente, sendo o dever de demonstrar a conclusão adequada do tratamento (que é de resultado, por tratar-se de confecção de prótese) da parte ré, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas em sede recursal.

Com efeito, a recorrente refuta a condenação por danos materiais argumentando não ter recebido o valor desembolsado pela autora. Todavia, restou incontroverso que a consumidora pagou o montante de R$ 3.000,00 e o tratamento foi inexecutado de forma satisfatória.

O produto (prótese) mostrou-se absolutamente inadequado, sendo descartado pelos próprios profissionais da clínica, resultando no abandono do tratamento.

Frente à responsabilidade solidária reconhecida, cabe à franqueadora a restituição integral do valor pago, resguardado o seu direito de regresso contra a franqueada em ação autônoma, se assim desejar.

Por fim, a recorrente sustenta a inexistência de danos morais sob a pecha de mero aborrecimento cotidiano, o que não merece prosperar, eis que os transtornos enfrentados pela consumidora transcenderam, e muito, a esfera do mero inadimplemento contratual.

O caso versa sobre saúde estética e bucal, diretamente ligada à dignidade humana, na medida em que a consumidora submeteu-se a extrações e aguardou meses, apenas para receber uma prótese desproporcional que caía ao tentar se alimentar em público, fato este que gerou patente humilhação e ofensa à sua integridade psicológica.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende perfeitamente à dupla função da indenização (compensatória para a vítima e pedagógica para a ofensora), não caracterizando enriquecimento ilícito. Trata-se de montante razoável e proporcional à gravidade e à extensão do dano.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem.

CONDENO
a parte recorrente (vencida) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em que 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 27 da Lei n.º 12.153/09.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)